Tribunal: TJDFT
Processo: 0000693-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESTADUAL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL. AFASTADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA). TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO RECONHECIDO. PATAMAR DE REDUÇÃO. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. BIS IN IDEM. CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. UTILIZAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE.

I – Comprovado nos autos que o réu é o proprietário do veículo utilizado para o crime de tráfico, ele tem legitimidade para se insurgir contra a sentença no ponto que decreta o perdimento do bem. Preliminar de conhecimento parcial afastada.

II - O art. 42, da Lei no 11.343/2006 estabelece que o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

III - O Plenário do STF firmou entendimento de que configura bis in idem a utilização da quantidade e natureza do entorpecente para majoração da pena-base e também para escolha da fração adequada para reduzir a pena em razão do privilégio, na terceira fase.

IV - Segundo o mesmo julgamento, o Magistrado tem discricionariedade para aplicar o art. 42 da LAD de maneira alternada, na primeira ou na terceira fase da dosimetria, não sendo adequado utilizar a natureza da droga na primeira fase e a quantidade na terceira ou vice-versa.

V - Configurado o privilégio, a quantidade e natureza da droga deverão ser utilizadas para balizar a fração redutora, considerando a ausência de parâmetro legal, a fim de garantir a individualização da pena.

VI - A grande quantidade e a natureza altamente nociva da droga (cocaína), justificam a redução da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto) em razão do privilégio.

VII – Deve ser mantido o regime de cumprimento da pena quando o apelante permanecer preso por tempo inferior à fração necessária para a progressão de regime.

VIII – Quando a prova dos autos demonstra que o veículo apreendido foi utilizado para o tráfico de entorpecentes, o seu perdimento é medida que se impõe, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF, e art. 63 da LAD.

IX – Recurso conhecido e parcialmente provido.